Tribunal: TJMT
Processo: 1007107-96.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007107-96.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARCOS DE CASTRO CAMILO - CPF: 426.829.916-53 (APELADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MEDIDAS PRÉVIAS INDISPENSÁVEIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO REGIME DE TRANSIÇÃO. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito de IPTU no valor de R$ 6.272,85, por ausência de interesse processual, diante da inobservância das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se seria legítima a extinção da execução fiscal pela ausência de comprovação das medidas prévias exigidas pela tese firmada no Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, ainda que o valor cobrado ultrapasse o parâmetro previsto na legislação municipal, e se seria aplicável o regime de transição à execução já em curso à época do julgamento da tese.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada no Tema 1.184/STF exige, para o ajuizamento da execução fiscal, a prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo comprovação de ineficácia da medida.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 consagrou diretrizes vinculantes, inclusive para execuções em curso, prevendo regime de transição, permitindo aos entes federados requererem suspensão do feito para adoção das medidas exigidas.
5. No caso concreto, embora concedidos prazos sucessivos de 90 e 60 dias ao Município para adoção das providências, permaneceu inerte, descumprindo expressa determinação judicial, o que autorizou o reconhecimento da ausência de interesse processual.

6. A autonomia municipal não afasta a incidência da tese de repercussão geral, que vincula os órgãos do Judiciário, cabendo ao ente federado adequar suas práticas à orientação do STF, sob pena de extinção das execuções não conformes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tese firmada no Tema 1.184/STF é aplicável às execuções fiscais em curso, exigindo-se a adoção das providências nela previstas, inclusive no regime de transição.

2. A ausência de comprovação de tentativa de conciliação ou de protesto do título, quando expressamente determinada pelo Juízo, autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 485, VI e §3º; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal por ele proposta, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese,
que o valor da causa – R$ 6.272,85 – não se enquadra como “baixo valor” para fins de aplicação do Tema n. 1.184, tendo em vista que a legislação municipal, especificamente o artigo 283, § 4
o
, do Código Tributário Municipal, com redação dada pela Lei Complementar n. 493/2024, estabeleceu como parâmetro mínimo para ajuizamento de execuções fiscais o montante de 02 UFPs-MT, equivalente a R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Argumenta que exerce competência legislativa própria, garantida pelo artigo 18, da Constituição da República Federativa do Brasil, e que a adoção de valores genéricos, como o de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sugerido pelo Conselho Nacional de Justiça, desconsidera a realidade econômica local e compromete a arrecadação municipal.

Defende a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF ao caso concreto, por tratar-se de execução ajuizada anteriormente à fixação da tese de repercussão geral, o que, segundo sustenta, vedaria sua aplicação retroativa, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica e à vedação de retroatividade de normas processuais prejudiciais.

Dessa forma, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a inaplicabilidade do Tema n. 1.184 ao presente caso, assegurando-se a continuidade da execução fiscal.

Sem contrarrazões (id. 335526355).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal por ele proposta, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

Denota-se dos autos que o Município de Rondonópolis propôs a Ação de Execução Fiscal, contra
Marcos de Castro Camilo
, visando ao recebimento do valor de
R$ 6.272,85
(seis mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos),
referente a crédito tributário decorrente do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
.

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

O Juízo de Primeiro Grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Município de Rondonópolis, objetivando o recebimento dos valores descritos na exordial, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

INDEFIRO o pedido de id. retro.

Consoante decidido pelo Tribunal ad quem, DETERMINO a suspensão do feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias, para adoção das providências previstas, incisos II e III, dos termos do Tema 1184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024.

Com o decurso do prazo suspensivo, sem adoção das medidas indispensáveis para o ajuizamento e prosseguimento das execuções fiscais estabelecidas na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF, VOLTEM os autos conclusos para sentença de extinção. [...]”. (id. 335525892).

Por meio do petitório de id. 335525894, o Município de Sorriso apresentou manifestação na qual declarou ciência da suspensão do processo.

Na sequência, o Magistrado singular prolatou a seguinte decisão:

“Vistos, etc.

Atentando a autonomia do ente público de editar a devida lei, é razoável adotar como parâmetro para fins de interpretação de “valor irrisório”, os valores concretos indicados no Código Tributário do Município de Rondonópolis no art. 283, § 4º, que estabelece como pequeno valor a quantia de 2 UFP-MT, equivalente a quantia de R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), para extinção de execuções fiscais em razão da ausência de probabilidade de efetividade da demanda.

Assim, considerando o valor dos autos, a presente execução fiscal não se enquadra como baixo valor, nos termos do tema 1184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024.

Contudo, oportuno esclarecer que as medidas indispensáveis para o ajuizamento das ações executivas são exigidas para todas as execuções fiscais e não apenas àquelas de baixo valor.

Logo, consigna-se cabível a aplicação do tema ao presente caso concreto, sendo de rigor o cumprimento de seus critérios gerais a todas as execuções fiscais.

Nesse sentido é a jurisprudência:

[...]

Analisando os autos, observa-se que o exequente não comprovou que foram adotadas as medidas exigidas ao ajuizamento e processamento das execuções fiscais (itens II e III do tema 1184/STF).

Diante disso, postergo a análise do pedido retro e DETERMINO a suspensão do feito, pelo prazo DERRADEIRO de 60 (sessenta) dias, para adoção das medidas e providências previstas nos incisos II e III nos termos da tese firmada no Tema 1184 do STF.

Com o decurso do prazo sem a efetiva demonstração da adoção das medidas indispensáveis para o ajuizamento e prosseguimento das execuções fiscais estabelecidas na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF, VOLTEM os autos conclusos para sentença de extinção. [...]”. (id. 335525896).

Intimado, o Exequente requereu a suspensão do feito por mais 30 (trinta) dias (id. 335525898).

Sobreveio sentença extintiva com o seguinte teor:

“Vistos, etc.

A presente ação de execução fiscal busca a cobrança de baixo valor/valor irrisório.

Determinou-se a suspensão do feito a fim de permitir que a exequente fizesse a adoção das medidas indispensáveis nos termos da tese firmada no Tema 1184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024.

Houve o decurso do prazo suspensivo sem informação da adoção das medidas indispensáveis para o ajuizamento e prosseguimento das execuções fiscais estabelecidas na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF.

Assim, vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Conforme a Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF, as medidas indispensáveis para o ajuizamento das ações executivas são exigidas para todas as execuções fiscais e não apenas àquelas de baixo valor.

Consigna-se cabível a aplicação do tema ao presente caso concreto, sendo de rigor o cumprimento de seus critérios gerais a todas as execuções fiscais. Nesse sentido é a jurisprudência:

[...]

Em se tratando de tese fixada pelo STF em regime de repercussão geral, é de rigor a sua observância e aplicação pelos juízes e Tribunais.

Destaca-se ainda os enunciados aprovados na I Jornada do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal do Conselho Nacional de Justiça, conforme o estabelecido pela Resolução CNJ n. 547/2024. Vejamos:

[...]

Compulsando os autos, o processo encontravam-se sem movimentação útil e apta a saldar o débito perseguido há mais de um ano, de modo que deve ser considerado o valor de R$ 10.000,00 para fins de fixação de baixo valor, nos termos do enunciado 3 da I Jornada do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal.

Outrossim, mesmo devidamente intimado em id. 185756880, observa-se que o exequente deixou de comprovar que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais (itens II e III do tema 1184/STF), o que, em tese, ensejaria a extinção da ação por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Esse cenário, portanto, aconselha a extinção imediata deste processo, nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal, cuja redação da tese diz o seguinte:

[...]

Por fim, cumpre-se pontuar que a ausência de interesse processual é matéria de conhecimento de ofício, nos termos do art. 485, §3º, do CPC.

Assim sendo, em consideração ao disposto no art. 1º do Provimento nº. 13/2013-CGJ e Tema de Repercussão Geral n. 1.184/STF, JULGO EXTINTO a presente execução, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, forte no art. 485, VI, do CPC

Sem custas e honorários de sucumbência (Art. 26, LEF).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, REMETAM-SE os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Preclusa a via recursal, ARQUIVEM-SE os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.”. (id. 335526350).

Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 23/09/2017, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que foi deferido o pedido de suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau em 08/10/2024 (id. 335525892), a fim de que o Município exequente adotasse as medidas exigidas pela novel normativa administrativa e jurisprudencial.

Esgotado o prazo concedido, sem qualquer manifestação por parte do Exequente, o Juízo de origem deliberou pela concessão de novo prazo, em caráter derradeiro, suspendendo o feito por mais 60 (sessenta) dias, a fim de viabilizar a adoção das providências exigidas pelo item 2 da tese firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, notadamente aquelas relacionadas à tentativa de solução administrativa e ao protesto do título.

No entanto, o Exequente permaneceu inerte mesmo após o transcurso integral do prazo assinalado.

A sentença extintiva apenas veio a ser proferida após o decurso do prazo, sem que o Município tenha adotado qualquer providência ou se manifestado nos autos nesse ínterim.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao Apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

A autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio Tema 1.184 ressalvou a competência constitucional de cada ente federado não para estabelecer valor diverso, mas sim para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que estabeleceu expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação Municipal, porém não se discute aqui o critério de valor, mas a omissão do ente público quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Portanto, sem maiores delongas, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026